Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-11.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
direito civil E PROCESSUAL CIVIL. apelação cível. reintegração de posse. MELHOR POSSE DO AUTOR. esbulho. DEMONSTRAÇÃO. pedido genérico DE ALUGUÉIS. NÃO CONHECIMENTO. recurso conhecido e PARCIALMENTE provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida em ação de reintegração de posse e de fixação de aluguéis.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela possessória, especialmente quanto à demonstração da posse anterior, da ocorrência de esbulho e da data do evento, nos termos do CPC, art. 561.
III. Razões de decidir
3. O autor, apesar de não exercer a ocupação do lote, comprovou a melhor posse em data anterior à posse da Ré, mediante demonstração de pagamento de tributo e de responsabilização pelo lote perante a atuação fiscalizatória do GDF, evidenciando exercício de poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC).
4. A Ré apresentou documentos que a vinculam ao lote com data posterior ao exercício da posse pelo Autor. Os únicos indícios de prova de posse mais antiga exercida pela Ré consistem em fotos, cujas datas podem ser facilmente manipuladas, e não ficou demonstrado que correspondem ao lote sob litígio.
5. A notificação do GDF dirigida ao Autor, em maio/2024, indicou ausência de edificação e necessidade de limpeza do lote (mato alto), infirmando a alegação de posse anterior da Ré.
6. A posse precária da Apelada configura o esbulho cometido contra o Apelante, sendo devida a reintegração na posse (arts. 1.200 e 1.210 do CC, e art. 560 do CPC).
7. O pedido de aluguéis não deve ser conhecido por ser genérico, contrariando os arts. 322 e 324 do CPC.
8. As alegações sobre eventual cabimento, ou não, de indenizações por benfeitorias não devem ser conhecidas por configurarem inovação recursal.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Comprovado o exercício da melhor posse pelo Autor e a ocorrência de esbulho praticado pela Ré, é cabível a reintegração possessória. É incabível, no entanto, o pedido genérico de aluguéis e a inovação recursal quanto a benfeitorias.”
________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322; 324; 373, inc. II; 560; e 561. CC, arts. 1.196, 1.200, 1.201, 1.202, 1.204, 1.210.